Tribunal: TJBA
Processo: 8043218-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043218-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA PATRICIA BONFIM VAZ

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de agravo de Instrumento. Ação pelo rito comum. Pretensão de afastamento de descontos previdenciários sobre parcelas não incorporáveis. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública. Art. 2º da lei 12.153/2009. Precedentes do STJ e do TJ/BA. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em ação pelo rito comum ajuizada para discutir descontos indevidos, fundada no Tema 163 do STF. O valor da causa foi fixado em R$ 62.
557,44
, quantia inferior ao teto de 60 salários mínimos previsto na Lei 12.153/2009;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ação ajuizada contra Ente público municipal cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, ainda que inicialmente ajuizada pelo rito comum;

III. Razões de decidir

3. O art. 2º da Lei 12.153/2009 confere competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o limite de 60 salários-mínimos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a competência dos Juizados Especiais é absoluta, não podendo ser derrogada pela vontade das partes nem pelo rito inicialmente adotado.

5. No caso em exame, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão recursal, notadamente ao se considerar que a matéria debatida na demanda de origem não se enquadra dentre as exceções descritas nos parágrafos do artigo 2º da lei nº 12.153/2009.

6. A alegada complexidade da causa não afasta a competência dos Juizados, pois o critério legalmente fixado é objetivo: o valor da demanda e a natureza da parte, com exceções específicas e pontuais previstas na legislação.

7. Não merece reforma a decisão que determinou a redistribuição dos autos aos Juizados da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043218-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANGELA PATRICIA BONFIM VAZ
e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.